Tribunal: TJES
Processo: 0007754-44.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007754-44.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO LARANJA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Aplicação do princípio da insignificância
. O princípio da insignificância exige, para sua aplicação, o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Precedentes do ex. STF.

2.
O furto de fios de cobre gera relevante prejuízo social, incluindo a interrupção de serviços essenciais, o que afasta a inexpressividade da lesão jurídica e caracteriza elevado grau de reprovabilidade da conduta.

3.
A reiteração delitiva do apelante, evidenciada por condenações anteriores pela prática de furtos similares, impede o reconhecimento do princípio da insignificância, pois demonstra habitualidade criminosa incompatível com a exclusão da tipicidade material.

4.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007754-44.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO LARANJA JÚNIOR
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADRIANO LARANJA JÚNIOR
, em face da sentença de id. 11305315, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de furto simples e falsa identidade (artigos 155,
caput
e 307, ambos do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Requer o apelante (id. 11305320), a absolvição do crime de furto, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 14 de outubro de 2023, no bairro Planalto de Carapina, no município da Serra, agentes da guarda civil municipal, ao realizarem patrulhamento na Rodovia BR 101, avistaram o réu no canteiro central, segurando uma faca e serrando fios de cobre existentes no local.

Ao darem voz de abordagem, o acusado empreendeu fuga em direção a um comércio e, após perseguição, os agentes conseguiram alcançá-lo, localizando em sua posse, um pedaço de fio de cobre e, ao retornarem no local em que o réu foi visto, apreenderam 02 (dois) alicates, 02 (duas) facas, 01 (uma) chave de fenda e 01 (uma) serra.

Consta, ainda, que o apelante se identificou aos agentes com o nome falso de Pedro Henrique Ferreira Laranja, nome com o qual foi lavrado o boletim de ocorrência, sendo que somente no interrogatório restou apurado que seu nome verdadeiro é Adriano Laranja Júnior.

Feitas essas considerações, destaco que o apelante não se insurgiu em face da materialidade e autoria delitivas, de modo que estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise da tese defensiva.

No que se refere ao
reconhecimento do princípio da insignificância
quanto ao delito de furto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há muito, tem condicionado a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela à análise e verificação dos seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 844412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.10.2004).

Ao examinar o caso à luz dos pressupostos acima enumerados, verifico ser inaplicável a norma principiológica em tela, sobretudo porque o acusado, por mais de uma vez, praticou a mesma conduta descrita na peça de ingresso (Processos nºs 0006454-47.2023.8.08.0048 e 0009707-92.2013.8.08.0048), o que evidencia a reiteração no cometimento de crimes dessa natureza.

Além disso, o furto de fios de cobre gera um grande transtorno para a sociedade, já que por vezes serviços essenciais são interrompidos em razão do delito, de modo que não se pode admitir que tal comportamento é de reprovabilidade reduzida.

Desse modo, não se mostra possível acolher o pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.